Tribunal: TJDFT
Processo: 0732878-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732878-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: JOSE CLAUDIJANE LOPES DECISÃO 1. O credor agrava dos capítulos da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0005484-36.2014.8.07.0001 – id 137710820) que indeferiu pedido de consulta permanente ao SisbaJud. Alega, em suma, que a última pesquisa foi realizada há mais de seis anos, prazo razoável para nova tentativa de bloqueio judicial para localizar bens do devedor por meio da reiteração automática – “teimosinha” – pois, as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente, sendo o meio mais eficiente já que repete a busca ativos financeiros em lapso temporal determinado. Acrescenta que, embora indeferida, a consulta de bens imóveis não foi objeto de pedido, constituindo decisão extra petita, cabendo a exclusão do capítulo. Requer a tutela de urgência para consulta de ativos financeiros via Sisbajud na modalidade “teimosinha”. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois, conquanto citado na demanda de origem (id 122843475 - autos principais) não compareceu aos autos (STJ, 4a T., AgInt no AREsp 1.064.852, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator